Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728269-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura da inicial, verifica-se que o reclamante apresenta como paradigmas supostamente violados, decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este TJDFT que não se submeteram ao rito dos recursos repetitivos, deixando de observar os requisitos contidos no artigo 988, inciso IV, do CPC e artigo 196, incisos III e IV do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do artigo 10 do CPC, é vedado ao Juiz proferir decisão com base em fundamento do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem. Assim, intime-se o reclamante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível indeferimento da inicial, em razão da possível inadmissibilidade da reclamação. Brasília, 18 de julho de 2023 12:32:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador